Tribunal: TJDFT
Processo: 0717323-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717323-81.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE CELSO DA SILVA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JACI SOARES SANTOS APELADO: BANCO GMAC S.A., AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA E BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o conhecimento de seu recurso em virtude de possível inovação recursal em relação aos pedidos de capitalização de juros e abusividade dos juros cobrados na cédula de crédito. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 14:34:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator